Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. CONVERSÃO PARA AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO. PRESENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE.
1. Ação de busca e apreensão extinta ante a reiteração da parte autora em requerimento para que o réu, que compareceu espontaneamente, indicasse o paradeiro do veículo, após frustradas as diligências para a sua localização.
2. Na hipótese de extinção processual com fundamento no art. 485, IV, do CPC, a norma não exige a intimação pessoal da parte, nem do advogado, para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Tal exigência só é feita para as hipóteses contidas nos incisos II e III, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei n.o 911/1969, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este pugnar pela conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão proposta.
5. Não exauridas as diligências, e integrado o réu ao processo, é cabível a determinação para que apresente informações acerca do paradeiro do veículo.
6. Deu-se provimento ao recurso.